Tribunal: STF
Processo: AI 263118
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA:   O agravante pretende o reexame da aplicação da legislação
processual ordinária, a título de suposta ofensa ao disposto no art.
5º, LIV e LV, da Constituição que, se muito, seria indireta, o que
impede a admissão do recurso extraordinário.
          Agravo regimental desprovido.